Tribunal: CARF
Processo: 15983.001189/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001189/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
EMPR IRMAOS ANDRADE DA BAIX SANT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa deixar de
apresentar informações e esclarecimentos de interesse da fiscalização em
relação aos aspectos cadastral, financeiro e contábil.
INFORMAÇÕES
ECONÔMICAS
DO
SUJEITO
PASSIVO.
PROCEDIMENTO FISCAL. SIGILO FISCAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
O acesso As informações econômicas do sujeito passivo em sede de
procedimento fiscal legalmente instaurado independe de autorização judicial.
PENALIDADE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO.
O pagamento realizado pelo sujeito passivo em relação a autuação anterior
constitui preclusão administrativa quanto A faculdade de impugnação,
mantendo a autuação quitada como elemento necessário à caracterização da
reincidência em relação a infrações futuras, respeitado o prazo prescricional
daquela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001189/2009-55
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001189/2009-55

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 99/101) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Auto de Infração lavrado A constituição de crédito tributário consistente na
imposição de penalidade pecuniária imposta em virtude de descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e § 50, pelo fato do contribuinte ter
omitido da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações A Previdência Social —
GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias consistentes nos segurados
constantes das folhas de pagamento do sujeito passivo.
Segundo o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de fl. 06, em cumprimento A
determinação contida no artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional,
houve a aplicação da penalidade consistente em 100% do valor devido A Seguridade
Social nas competências 05, 06, 09,10 e 11/2005 e 01, 02 e 04/2006, conforme artigo
32, inciso IV § 4° da Lei n° 8.212/91, e a aplicação da penalidade prevista no artigo 44,
inciso I da Lei n° 9.430/96 nas demais competências, observando o critério da
penalidade mais benigna previsto no artigo 106, inciso II do Código Tributário Nacional
— CTN.
Irresignado com o lançamento, comparece o sujeito passivo aos autos, impugnando-o
pelo instrumento de fls. 48/51, postulando pelo provimento da impugnação, aduzindo,
em síntese, o que segue:
1) que jamais ofendeu o ordenamento jurídico pátrio e tampouco permitiu a prática de
delitos; que é empresa familiar, não podendo sofrer punição injusta;
2°) que, no curso da fiscalização, apresentou GFIP hábil que afastasse eventuais dúvidas
lançadas pela fiscalização; que nenhuma irregularidade foi praticada pela impugnante.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa deixar de apresentar
informações e esclarecimentos de interesse da fiscalização em relação aos aspectos
cadastral, financeiro e contábil.
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DO SUJEITO PASSIVO. PROCEDIMENTO
FISCAL. SIGILO FISCAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
O acesso As informações econômicas do sujeito passivo em sede de procedimento fiscal
legalmente instaurado independe de autorização judicial.
PENALIDADE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001189/2009-55

0 pagamento realizado pelo sujeito passivo em relação a autuação anterior constitui
preclusão administrativa quanto A faculdade de impugnação, mantendo a autuação
quitada como elemento necessário à caracterização da reincidência em relação a
infrações futuras, respeitado o prazo prescricional daquela.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 108/111
rebatendo os termos da decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em
impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte em apertada síntese alega a
nulidade da autuação bem como da decisão de piso por cerceamento ao direito de defesa por não
ter exercido a ampla defesa e impedido o contraditório e deixando de observar a totalidade dos
documentos juntados pelo contribuinte.
06 – Ao contrário do alegado pelo contribuinte que diz ter ocorrido o suposto
cerceamento ao direito de defesa, verificando-se a defesa apresentada às fls. 50/53 o contribuinte
se limita a alegar em seu item 6 e 7 que apresentou as GFIP e que não cometeu nenhum ilícito.

07 - Diz a recorrente que apresentou todos os documentos relativos ao
procedimento fiscal contudo, em suas razões recursais em nada traz de concreto para afastar os
fundamentos da decisão de piso que as adoto como razões de decidir e a mantenho negando
provimento ao recurso, verbis:
“A infração objeto de aplicação de penalidade pelo Auto de Infração que ora se julga
consiste no fato da empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento ao FGTS e
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001189/2009-55

Informações A Previdência Social — GFIP com omissão de fatos geradores. Segundo o
quadro demonstrativo de fl. 10, verifica-se que o contribuinte omitiu na GFIP os valores
de remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais constantes da
folha de pagamento apresentados A fiscalização, ressalvando a fiscalização, ao final do
mesmo quadro, que "foram consideradas apenas as GF1P que constam atualmente nos
sistemas e desprezadas as que eventualmente tenham sido substituídas. Cabe lembrar
que as declarações prestadas são de inteira responsabilidade da empresa e podem ser
retificadas a qualquer tempo, sendo portanto assumidas por esta fiscalização os dados
informados na última GFIP válida entregue.
Nesse sentido, a autuação merece ser declarada procedente em virtude da omissão dos
fatos geradores, pelo fato de, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, ter ocorrido
prejuízo concreto quando da omissão dos fatos geradores, na medida em que a GFIP se
presta à finalidade de alimentação do banco de dados da Previdência Social com as
informações relativas ao histórico laboral do trabalhador.”
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital